Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700355-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PAZ JOSETTI FUENZALIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 26 de março de 2020.